Tribunal: TJDFT
Processo: 0740391-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. 32 INFRAÇÕES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 659/STJ. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação em face de sentença que condenou as rés como incursas nas sanções do artigo 168, § 1o, inciso III, c/c artigo 71, caput, ambos do Código Penal, pela prática do crime de apropriação indébita majorada, em continuidade delitiva, por 32 vezes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Estabelecer se houve erro em relação à fração da continuidade delitiva aplicada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos da Súmula 659 do STJ, a fixação da fração de aumento deve observar o número de infrações praticadas, sendo adequada a exasperação de 2/3 nos casos de sete ou mais delitos.
IV. DISPOSTIVO E TESE:
4. Apelo conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71; STJ, súmula 659.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1810070, 0709643-97.2022.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 10/02/2024.